Tribunal: TJES
Processo: 5011667-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011667-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011667-30.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: SABRINA PEREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, em benefício de
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Alega, ainda, ser a coacta detentora de condições pessoais favoráveis, e mãe de menor impúbere, que necessita de seus cuidados, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar.

Para tanto, alude que em caso de condenação a postulante seria beneficiada com a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e regime inicial diverso do fechado.

Por fim, alude que a suplicante padece com o excesso de prazo para a formação da culpa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que a mesma seja posta imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que a acusada teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime capitulado no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/2006; e artigo 244-B da Lei 8.069/90, sob a forma do artigo 69, caput, do Código Penal
nos autos da ação penal nº 0001157-53.2021.8.08.0008.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto da acusada, bem como pela gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar.

Do mesmo modo, observo que o Magistrado apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a existência de indícios de autoria e provas de materialidade, bem como a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDIN
ÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato de a coacta ser detentora de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[
...]
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Dando prosseguimento à análise do presente writ, no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, observo que a paciente é mãe de uma criança de 6 (seis) anos de idade.

Entretanto, para que haja a concessão do beneficio da prisão domiciliar, deve-se levar em consideração que a coacta não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade para os cuidados de seu filho, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de habeas corpus.

Em casos semelhantes, não demonstrada à imprescindibilidade para os cuidados com a criança menor ou pessoa com deficiência, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece qualquer ilegalidade na manutenção da medida constritiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CUIDADO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se a atividade delituosa, evidenciada pela reincidência e ter cometido o delito enquanto beneficiada com liberdade provisória nos autos de outra ação penal. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 697.446/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Diante dessas circunst
âncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Adiante, alega a impetrante que eventual condenação da requerente a conduziria a regime inicial diverso do fechado, tendo em vista o suposto fato de que seria beneficiada com a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

Por fim, alega a defesa excesso de prazo para formação da culpa, vez que a coacta está segregada cautelarmente há mais de 01 (um) ano.

Neste ponto, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...]
1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada.
(HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ – HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Conv
ém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...]
Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Vale destacar que se trata de demanda complexa contando com pluralidade de réus e defesas distintas. Contudo, não verifico,
a priori
, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente.

Em informa
ções prestadas pela douta autoridade coatora, constato que em 03 de novembro do corrente ano o magistrado
a quo
analisou os pedidos de liberdade formulados pela defesa da postulante, bem como dos demais agentes do polo passivo da demanda, sendo designada audiência de instrução e julgamento, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011667-30.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: SABRINA PEREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO MATERIAL.
ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS C/C ARTIGO 40, INCISO IV, TODOS DA LEI 11.343/2006; E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90, SOB A FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA AGENTE.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
4
. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ALEGADA.
5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 6. PENA ABSTRATA QUE CONDUZIRIA NECESSARIAMENTE A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. 7. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 8. O
RDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
A Lei nº 12.403/2011 exige prova idônea a demonstrar a real necessidade da substituição. Assim, considerando que a impetração não faz prova inequívoca da premente e inafastável necessidade de atendimento ao pleito, inviável o deferimento da custódia domiciliar.
5.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos. Precedentes do STJ.
7.
Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que a Magistrada a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
8.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.